Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-42.2022.8.11.0021
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002957-42.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO GONCALVES LINO - CPF: 002.865.401-34 (APELADO), RODRIGO GONCALVES LINO FILHO - CPF: 008.333.451-33 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 020.023.518-48 (APELANTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES LINO - CPF: 002.865.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PREPARO COMPROVADO. REJEIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE PAGAMENTO POR SUPOSTO ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO USO EFETIVO DA ÁREA E DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA DO RECONVINTE. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR DE MERCADO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por benfeitorias e, igualmente, improcedente o pedido reconvencional de cobrança de valores a título de arrendamento rural, afastando, ainda, a alegação de litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso é deserto, diante da alegação de ausência de preparo;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a procedência do pedido reconvencional, fundado em suposto enriquecimento sem causa decorrente da utilização de área rural sem contraprestação;

(
iii
) saber se há configuração de litigância de má-fé a justificar a aplicação das sanções previstas nos
arts
. 80 e 81 do CPC.

III. Razões de decidir

4.
Comprovado o recolhimento regular do preparo recursal, impõe-se a rejeição da preliminar de deserção.

5.
O enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, exige a demonstração cumulativa do enriquecimento de uma parte, do empobrecimento de outra, do nexo causal e da ausência de causa jurídica, ônus que incumbe ao autor do pedido reconvencional.

6.
Inexistindo prova do uso efetivo da área para exploração econômica, tampouco de contrato de arrendamento, ainda que verbal, ou de elementos objetivos para aferição do valor de mercado, não se configura o alegado enriquecimento sem causa.

7.
A prova documental e testemunhal indica ausência de demarcação entre as áreas à época dos fatos e inexistência de utilização regular da terra para pastagem ou criação de gado.

8.
A litigância de má-fé não se presume e demanda prova inequívoca de dolo processual, inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido
.
Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe ao autor da reconvenção o ônus de comprovar o uso efetivo de área rural e o alegado enriquecimento sem causa, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova concreta.

2. A inexistência de contrato de arrendamento ou de elementos objetivos que demonstrem a exploração econômica da terra afasta a pretensão indenizatória.

3. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se presumindo da simples divergência fática entre as
partes.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação de indenização por benfeitorias ajuizada por
RODRIGO GONÇALVES LINO
, que julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido reconvencional.

Prolatada a sentença (ID. 317269467), nos termos:

“- Do Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios relativos à ação, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos reconvencionais, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à reconvenção, o qual FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos pedidos reconvencionais, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 317269469)
, o réu/reconvinte,
José Alberto de Oliveira,
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: a) houve enriquecimento sem causa do autor/reconvindo, que utilizou a propriedade do réu/reconvinte por longo período sem qualquer contraprestação; b) a ausência de contrato formal não exime o autor/reconvindo da obrigação de ressarcir o réu/reconvinte pelos frutos colhidos da terra; c) o documento de ID n. 156815548, que comprova os valores apresentados pelo uso do imóvel, não foi objeto de impugnação específica pelo autor/reconvindo; d) o autor/reconvindo agiu com litigância de má-fé ao ajuizar ação infundada.

Requer o provimento do recurso para que seja reforma a sentença, a julgar procedentes os pedidos reconvencionais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 244811169), o apelado suscitou preliminar de deserção por preparo insuficiente e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Da preliminar de deserção.

Inicialmente, quanto à preliminar de deserção suscitada pelo apelado, verifica-se dos autos que o apelante recolheu o preparo, consubstanciado na juntada da Guia ID. 317269470 e seu comprovante de pagamento ID. 317269471, sendo atestado pela secretaria do juízo sob o ID. 319654390, a certificar o pagamento do preparo recursal.

Destarte, rejeito o pedido preliminar de deserção. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Trata-se de Ação de Indenização por Benfeitorias, proposta por
Rodrigo Gonçalves Lino
em face de
José Alberto de Oliveira
.

Narra o autor que, em 2012, adquiriu do Sr. Hegel Marx uma propriedade rural denominada Fazenda São José (matrícula 6.365), e que dentro dessa propriedade havia uma gleba de terras pertencente ao requerido, denominada Sítio Conquista, com área de 20,2183 hectares.

Sustenta que realizou benfeitorias úteis e necessárias nessa área, agregando valor ao bem, razão pela qual pleiteou indenização no valor de R$ 60.654,90..

Em contestação, o requerido José Alberto de Oliveira negou a existência das benfeitorias alegadas pelo autor, juntando aos autos Escritura Pública de Constatação
in loco
, na qual se verificou que a única benfeitoria existente na área seriam dois bebedouros.

Apresentou reconvenção, requerendo a condenação do autor ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de arrendamento, sob o argumento de que o autor utilizou a área do réu por mais de 8 anos sem efetuar qualquer pagamento.

O juízo de primeiro grau Julgou Improcedentes ambos os pedidos. Quanto ao pedido inicial, fundamentou que o autor não comprovou a realização das benfeitorias alegadas. Em relação à reconvenção, entendeu que não houve comprovação da celebração de contrato de arrendamento, bem como do valor de mercado do arrendamento da área.

Inconformado, o réu/reconvinte interpôs recurso de apelação, sustentando que houve utilização da sua propriedade pelo autor/reconvindo por longo período sem qualquer contraprestação, e que a ausência de contrato formal não o exime da obrigação de ressarcir pelos frutos colhidos da terra. Alega que o autor/reconvindo agiu com litigância de má-fé ao ajuizar ação infundada, pugnando pela sua condenação ao pagamento de multa.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da procedência do pedido reconvencional, pelo qual o apelante pretende o recebimento de R$ 300.000,00 a título de arrendamento da área utilizada pelo apelado.

O pedido reconvencional fundamenta-se na alegação de que o apelado teria utilizado a área do apelante para pastagem e criação de gado, sem qualquer contraprestação, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Ocorre que, para a configuração do enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) enriquecimento de uma parte; b) empobrecimento de outra; c) nexo causal entre o enriquecimento e o empobrecimento; e d) ausência de causa jurídica.

No caso em análise, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo uso da área pelo apelado para pastagem e criação de gado, tampouco o alegado enriquecimento sem causa.

Conforme bem destacado na sentença, não há nos autos prova da celebração de contrato de arrendamento, seja verbal ou escrito, nem mesmo elementos que permitam aferir o valor de mercado do suposto arrendamento.

Ademais, restou demonstrado nos autos que as áreas de propriedade tanto do apelante (Sítio Conquista) quanto do apelado (Fazenda São José) não possuíam demarcação entre si, vindo a ser demarcadas apenas em 2020, por iniciativa do próprio apelante.

A Escritura Pública de Constatação
in loco
, juntada pelo próprio apelante (ID. 317269412), descreve que a área do Sítio Conquista possui uma cerca de arame liso com 05 (cinco) fios que divide a área da estrada municipal, mas que não possui cerca com os vizinhos, e que apenas alguns cantos da área possuem capim, sendo que a maior parte da propriedade possui mato conhecido como "juquira". Tal documento indica que a área não estava sendo efetivamente utilizada para pastagem, como alega o apelante.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo, principalmente nas declarações do João Severino, não confirmam o uso efetivo da área pelo apelado, tampouco pelo antigo proprietário para pastagem e criação de gado, elemento essencial para justificar o pagamento de arrendamento.

Nesse contexto, não havendo comprovação do uso efetivo da área pelo apelado, nem mesmo a existência de acordo prévio sobre pagamento pelo uso da terra, não há que se falar em enriquecimento sem causa que justifique a condenação ao pagamento de valores a título de arrendamento.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado na reconvenção incumbe ao apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto ao documento de ID n. 156815548, mencionado pelo apelante como não impugnado especificamente pelo apelado, verifico que se trata de declaração unilateral que, por si só, não é suficiente para comprovar o efetivo uso da área pelo apelado, tampouco o real valor de mercado do suposto arrendamento.

Por fim, no que tange à alegação de litigância de má-fé do apelado, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em aplicação das sanções previstas no artigo 81 do mesmo diploma legal.

O simples fato de existir divergência quanto aos fatos descritos na inicial e contestação, por si só, não permite presumir a má-fé das partes, a qual deve ser comprovada por aquele que a alega.

Nesse contexto, o entendimento consolidado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRO-CESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERA-ÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CO-NHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPE-CIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não co-nheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do pedido reconvencional, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026